Tribunal: STF
Processo: HC 183425
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marx Vinicius Nunes Pereira em favor de Nailsson de Almeida Mendes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.281/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, do CP). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC 569.281/MG.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende a antecipação da progressão ao regime aberto e a colocação do paciente em prisão domiciliar. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas diante da propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19. Requer, em liminar e no mérito, a antecipação da progressão ao regime aberto e sucessivamente, a prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou novo writ, desta feita no Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não ter sido esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora